Tribunal: STF
Processo: Rcl 67305
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Pedro Dilare Orengo Favero, sob o fundamento de que o Juiz de Direito da Vara Regional de Execuções Penais Regional da Comarca de Chapecó inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 26.



    Nesse contexto, narra que,



    “O E. Juízo a quo, autoridade reclamada, determinou a realização do exame criminológico, unicamente com base no argumento da ‘conduta apresentada no réu em sua vida delitiva’ citando as qualificadoras do crime cometido para fundamentar a necessidade do exame, sem qualquer análise do caso concreto”.



    Requer, liminarmente, a cassação da decisão que determinou o exame criminológico e, no mérito, a confirmação do pedido liminar.



    É o relatório. 



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida.



    É vital, de outro lado, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.



    Ademais, as razões invocadas pelo impetrante para o deferimento da medida excepcional possuem caráter satisfativo, pois se confundem com o mérito da própria ação, o que recomenda seu indeferimento conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: HC nº 94.888/SP-MC, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 12/6/08; HC nº 93.164/SP-MC, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 22/2/08; e HC nº 92.737/SP-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 29/10/07, entre outros. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente